Tribunal: TJSP
Processo: 2239136-25.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TELEFONIA - AÇÃO CONSIGNATÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO CONDENANDO A EXECUTADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INCABÍVEL A CONDENAÇÃO DA IMPUGNANTE EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – honorários de advogado em favor doS patronoS dO exequente CONFORME ART. 523, §1o, do CPC -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TELEFONIA - AÇÃO CONSIGNATÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO CONDENANDO A EXECUTADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INCABÍVEL A CONDENAÇÃO DA IMPUGNANTE EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – honorários de advogado em favor doS patronoS dO exequente CONFORME ART. 523, §1o, do CPC - PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE ENSEJA A CONDENAÇÃO DO IMPUGNADO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.